Tribunal: TJDFT
Processo: 0706120-83.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO CONSTATAÇÃO. DESPESAS DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS. PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça, sob o rito de julgamento de recursos repetitivos, firmou posicionamento de que é possível a limitação dos juros remuneratórios das instituições financeiras, desde que cabalmente comprovada a abusividade de sua cobrança no caso concreto (REsp 1061530/RS). No caso, o apelante não declinou nenhum elemento a indicar a abusividade da taxa de juros cobrada pela instituição financeira e seu patamar não destoa da média praticada no mercado para operações semelhantes.
2. A capitalização mensal de juros em pactos de crédito bancário, por força da Medida Provisória n. 1963-17/2000, reeditada com o n. 2.170-36/2001, apresenta-se marcada pela legalidade, se expressamente entabulada no instrumento, como na exata situação dos autos.
3. Na hipótese, o contrato prevê expressamente a incidência de juros remuneratórios, de juros de mora e de multa fixados em observância aos limites legalmente impostos, de modo que a soma dos consectários moratórios não supera o patamar que os configure como comissão de permanência implícita.
4. Nos termos dos art. 395 do Código Civil, é lícita a cláusula contratual que estabelece a cobrança de honorários advocatícios em decorrência da mora do devedor.
5. O art. 28, §1o, IV, da Lei n. 10.931/2004 permite que a cédula de crédito bancário estabeleça os critérios de apuração e de ressarcimento, pelo emitente ou por terceiro garantidor, das despesas de cobrança da dívida e dos honorários advocatícios, judiciais ou extrajudiciais.
6. Recurso conhecido e desprovido.